Tribunal: TJSP
Processo: 1005495-36.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer. Revisional de contrato de financiamento de veículo. Decisão de parcial procedência para afastar a cobrança de seguro.
RECURSO DO AUTOR:
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). Abusividade não comprovada.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer. Revisional de contrato de financiamento de veículo. Decisão de parcial procedência para afastar a cobrança de seguro.
RECURSO DO AUTOR:
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). Abusividade não comprovada. Desprovimento.
REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade reconhecida. Cobrança afastada. Prestação de tal serviço não comprovada pela instituição financeira. Provimento.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Abusividade reconhecida. Prestação do serviço não comprovada. Ausência de laudo de avaliação. Provimento.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Não conhecido o recurso no ponto, já que houve provimento na origem.
RECURSO DO RÉU:
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Sentença confirmada.
Recurso do autor parcialmente provido na parte conhecida e desprovido o apelo do réu.